Tribunal: TJSP
Processo: 2098366-79.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão reconhecida no tocante às "astreintes" fixadas monocraticamente. Multa que possui natureza inibitória, fixada para o caso de descumprimento do comando judicial. Para a não incidência, basta o cumprimento da ordem. Redução, contudo, do valor arbitrado, para R$ 20.000,00 por dia, limitado a R$ 200.000,00. Demais alegações recursais que demonstram mero

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão reconhecida no tocante às "astreintes" fixadas monocraticamente. Multa que possui natureza inibitória, fixada para o caso de descumprimento do comando judicial. Para a não incidência, basta o cumprimento da ordem. Redução, contudo, do valor arbitrado, para R$ 20.000,00 por dia, limitado a R$ 200.000,00. Demais alegações recursais que demonstram mero descontentamento com a decisão, destacada que a medida é provisória e não há, até o momento, qualquer prova de efetiva interferência do sinal em outras localidades. Embargos acolhidos em parte, com modificação e limitação da multa diária.